Tribunal: TJPA
Processo: 0020641-76.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020641-76.2018.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhimento as teses de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO E DO
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

3. A Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que a “individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada” (HC n. 498.586/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2020).

4. Na espécie, diversamente do alegado pela defesa, a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante irrompe do acervo probatório reunido nos autos, ressaindo da prova testemunhal que houve um desentendimento entre o casal em decorrência da vítima ter se recusado a entregar as chaves do veículo, razão pela qual a afirmação de que o fato decorreu de uma discussão banal é fundamento idôneo para avaliar desfavoravelmente os motivos do crime.

5. Outrossim, não há que se falar em redução da pena-base sob o argumento de que o aumento acima do mínimo legal foi desproporcional, em virtude da negativação de apenas uma circunstância judicial, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23 do TJPA).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 12/06/2023 a 19/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
RAIMUNDO DOS SANTOS CARVALHO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital,
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de
01 (um) ano de detenção,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher), suspendeu a execução da pena privativa de liberdade estabelecida pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições especificadas, bem como condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), à título de danos morais,

nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 5971938, cf,
https://bit.ly/3AHacVU
), que em 31 de maio de 2018, por volta de 21h25, houve um desentendimento entre o recorrente e a vítima Márcia Ione Oliveira Sarmento, que se recusou a entregar as chaves do veículo. Desta feita, o agressor contrariado, ao puxar a chave apertou violentamente o pulso da ofendida, bem como lhe empurrou contra a parede, deixando-a lesionada, conforme se comprova pelo laudo de exame de corpo de delito juntado no Inquérito Policial. Extrai-se, ainda, que durante a empreitada criminosa, o recorrente ainda proferiu ameaças de morte, dizendo: “
Eu vou te meter bala, puta escrota, cachorro, vagabunda, safada
”. Segundo a vítima, a recusa foi em virtude do denunciado ter dito dias antes do fato que, com o intuito de prejudicar a ofendida no trâmite de sua habilitação, provocaria infrações de trânsito no veículo. Por fim, a vítima narrou o histórico de violência doméstica, procurando a autoridade policial para as providências legais, por estar temerosa quanto a sua incolumidade física. Os fatos narrados foram corroborados por testemunhos de familiares da vítima e de vizinhos, os quais presenciaram as agressões praticadas pelo denunciado a sua companheira.

Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 5971953, cf.
https://bit.ly/3NwX51c
).

Em razões recursais (ID 6353956, cf.
https://bit.ly/3NNAY71
), o apelante requer a absolvição:
a)

pela atipicidade da conduta,
sob o argumento de ausência da intenção de lesionar (dolo), visto que as lesões provocadas resultaram da disputa entre as partes pela chave do carro;
b)

por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
c)

aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; e, por fim,
d)

fixação da pena-base no mínimo legal,
em virtude da ausência de motivação idônea para a negativação da circunstância judicial referente aos motivos do crime. Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório, com a reforma da sentença objurgada.

Em sede de contrarrazões (ID 7191167, cf.
https://bit.ly/3LMGaq7
), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória proferida nos autos (ID 7264993, cf.
https://bit.ly/3NvPZKs
).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da
vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Erigidas tais premissas, verifica-se que o apelante em razões recursais pleiteia a reforma da sentença condenatória com base nas seguintes linhas argumentativas:
a)

absolvição pela atipicidade da conduta,
sob o argumento de ausência da intenção de lesionar (dolo), visto que as lesões provocadas resultaram da disputa entre as partes pela chave do carro;
b)

absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
c)

aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; e
d)

fixação da pena-base no mínimo legal,
em virtude da ausência de motivação idônea para a negativação da circunstância judicial referente aos motivos do crime.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.

Preambularmente, pleiteia-se a
absolvição por atipicidade da conduta
, com fulcro no art. 386, III, do CPP, sob o argumento de que a conduta imputada ao apelante é atípica, uma vez que a simples disputa pela chave do veículo não tem a capacidade de ofender a integridade corporal de outrem. Além do mais, afirma que não há nos autos elementos de prova que demonstrem que o apelante tivesse a intenção de lesionar a vítima (dolo).

Outrossim, pondera o recorrente que em depoimento gravado em mídia virtual (fl. 17/20), negou que tivesse agredido a vítima, aduzindo que as informantes ouvidas em juízo, durante a confusão tentavam conter a ofendida, que estava completamente descontrolada, proferindo inclusive uma série de ameaças ao réu
.
Em complemento, afirma que ninguém viu o apelante bater na vítima e que nenhuma testemunha mencionou que o apelante é violento, sendo o episódio um fato isolado na vida do casal. Nesta toada, por ausência de vontade livre e consciente de causar qualquer lesão, alega a defesa que deve ser afastado o crime.

Ademais, a defesa argumenta que não há nos autos elementos de prova que demonstrem que o apelante seja o autor do fato delituoso, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Com efeito, salienta que os documentos juntados à fl. 7 e 8 são provas contundentes de que a real intenção da vítima era prejudicar o apelante, vez que a mesma foi bem clara em suas ameaças.

Assim, diante da ausência de prova que incrimine o apelante e à míngua de provas ou indícios de que este tenha concorrido dolosamente para a prática do crime em apuração, requer a defesa a absolvição do recorrente.

O Órgão Ministerial, a seu turno, salientou que as provas colhidas na instrução processual são robustas e incontestáveis, rechaçando as teses de absolvição apresentadas pela defesa e pugnando pela manutenção da condenação.

Feito o balizamento dos argumentos jurídicos, importante consignar que a
materialidade delitiva
restou sobejamente demonstrada por meio do
auto de
exame de corpo de delito
a que se refere o art. 158 do CPP, sendo o
Laudo pericial n° 2018.01.007034-TRA
conclusivo em demonstrar que vítima Márcia Ione Oliveira Sarmento sofreu ofensa à integridade corporal mediante ação contundente descrita no exame físico:
“Equimose vermelho-violáceo na face posterior do terço distal do antebraço direito. Escoriação linear na região do hipocôndrio direito. Escoriações irregulares no dorso da mão esquerda”
(ID 5971934, pág. 8).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal colhida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

A esse propósito, a vítima
Márcia Ione Oliveira Sarmento
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo:

“[...] Que é ex-companheira do acusado; que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que, no dia dos fatos, o acusado chegou do trabalho normal; que já estava separada do acusado, embora vivessem na mesma casa; que dormiam em quartos separados; que começou uma discussão com o acusado; que o acusado queria a chave do carro da depoente; que o acusado foi se alterando e começou uma confusão; que o acusado lhe empurrou e lhe pressionou na porta do banheiro e cozinha; que o acusado torceu o dedo da depoente para retirar a chave do carro; que o acusado subiu e ficou xingando a depoente; que ficou com os dedos, braços e pescoço lesionados em decorrência das agressões intentadas pelo acusado; que parentes presenciaram as agressões; que o acusado não lhe procura, porém lhe difama.[...]” (mídia de ID 5971945 e ID 5971946, grifos nossos).

A informante
Maria Inês de Oliveira Sarmento
, irmã da vítima, igualmente rememorou os fatos com coerência e firmeza em juízo, conforme transcrição, em suma, a seguir:

"[...] Que, na ocasião dos fatos, presenciou o acusado empurrando a vítima; que viu a vítima machucada nos braços; que não acompanhou a vítima na ocorrência; que, após a confusão, o casal se separou e um ficou em cima e o outro embaixo; que a vítima pediu medidas protetivas em seu favor; que chegou na casa no momento da discussão entre o acusado e a vítima; que o acusado queria tirar a chave da mão da vítima; que o acusado empurrou a vítima e a mesma caiu no chão; que foi chamada pelo filho do casal no momento da discussão. [...]” (mídia de ID 5971946)
.

A informante
Elaine Patrícia Barbosa Oliveira,
tia da vítima, afirmou em juízo o seguinte:

"[...] Que, na ocasião dos fatos, passou próximo a casa e viu o acusado segurando a vítima; que o casal estava discutindo; que o acusado queria uma chave do carro e a vítima não queria entregar; que chamou a irmã da vítima e avisou que o casal estava brigando; que, entrou com a irmã da vítima para desapartar a briga; que não sabe o motivo da briga; que a vítima estava lesionada no braço, barriga e dedos; que acompanhou a vítima para registrar a ocorrência na polícia; que a vítima relatou ter sido agredida pelo acusado [...]” (mídia de ID 5971947)
.

Outrossim, o recorrente
Raimundo dos Santos Carvalho
, no interrogatório judicial, negou a conduta delitiva narrada na inicial acusatória, veja-se:

"[...] Que nega a prática dos fatos descritos na denúncia; que houve uma discussão com a vítima sobre uma chave do carro; que pediu ao filho para pegar as chaves do carro com a vítima; que queria esquentar o carro; que a própria vítima decidiu esquentar o carro e começou uma discussão; que a vítima puxava a chave para um lado e o interrogado para o outro; que estavam presentes a tia, a irmã e a sobrinha da vítima; que a vítima gravou um áudio afirmando que mataria o interrogado; que na hora de puxar a chave caiu para um lado e a vítima caiu para o outro; que não sabe como a vítima adquiriu as lesões constante do laudo de corpo de delito; que não lesionou a vítima; que acha que a vítima está lhe perseguindo; que foi acusado de traição pela vítima; que, na ocasião dos fatos, a vítima foi segurada para não avançar no interrogado; que a vítima afirmou que não sossegaria enquanto não arrancasse o último fio de cabelo do interrogado; que, na ocasião dos fatos, estava vivendo com a vítima e possuía uma vida de casal; que após as medidas protetivas se afastou da vítima; que registrou ocorrência contra a vítima; que a vítima lhe ofende; que já procurou a justiça contra a vítima; que não torceu o dedo da vítima; que não usou força desproporcional contra a vítima; que, na ocasião dos fatos, a vítima estava alterada e precisou ser contida. [...]” (mídia de IDs 5971948/5971949)
.

Em contraponto, a defesa centra-se nas mídias anexadas em IDs 5971935, 5971937, 5971936, 5971935, afirmando que na verdade foi a vítima quem proferiu diversas ameaças contra o recorrente, entretanto, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
“versões diversas sobre os fatos e eventuais crimes cometidos pela ofendida não afastam os indícios de agressões praticadas pelo réu, pois não há compensação de culpa no Direito Penal”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 07448389820228070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023, cf.
https://bit.ly/42hWK6F
).

Nesse contexto, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
). No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, cf.
https://bit.ly/40IPboy
.

Na mesma linha de intelecção, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito e com as declarações das testemunhas oculares prestadas sob o crivo do contraditório, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Por fim, no tocante ao pedido de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, o E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal
” (TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022. Data do Documento/PJe: 17/02/2022).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição sob nenhum aspecto,
pois o juízo sentenciante decidiu de forma fundamentada pela condenação do apelante, ponderando e valorando as provas produzidas nos autos, com base no
princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional
vigente em nosso ordenamento jurídico.

II. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA. NÃO ACOLHIMENTO.

Afastado o pleito absolutório, verifico que a defesa postula pela reforma do cálculo dosimétrico, com a consequente
fixação da pena-base no mínimo legal,
sob o fundamento de que
a circunstância judicial referente aos motivos do crime foi valorada de forma inidônea
.

A esse respeito, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento do afastamento da valoração negativa do vetor motivos do crime, considerando que o juízo
a quo
fez a exposição de concreta justificativa, pois o recorrente agrediu a vítima em virtude de discussões banais, consignando que “considerando as razões concretamente apresentadas na sentença, além do fato de o aumento de pena referente à cada circunstância judicial não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio do julgador, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório” (ID 7264993).

Nesse desiderato, oportuno trazer à colação a aplicação da pena-base efetuada pelo magistrado sentenciante, a saber:

“Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Com relação aos antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado (fl. 31 dos autos).

Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu por meras discussões, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal” (ID 5971953, págs. 1/6, grifos nossos)
.

In casu,
assevera a defesa que, quanto aos
motivos do crime,
não há evidencia que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, concluindo que “nenhuma razão há nos autos a permitir que tal circunstância judicial seja considerada desfavorável ao recorrente, o que denota a afronta pelo nobre magistrado ao Art. 59 do CP, na fixação da pena-base, não havendo que se majorá-la, por não haver motivos desfavoráveis, pugnando, portanto, pela fixação da pena no mínimo legal” (ID 6353956, pág. 7).

Ocorre que, diversamente do alegado pela defesa, a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante irrompe do acervo probatório reunido nos autos, notadamente da prova testemunhal que comprova o desentendimento entre o casal em decorrência da vítima ter se recusado a entregar as chaves do veículo, sendo certo que, na linha da jurisprudência pátria,
“a afirmação de que o fato decorreu de uma discussão banal
[...]
é fundamento idôneo para avaliar desfavoravelmente os motivos do crime
” (TJDFT, Apelação Criminal n. 20130111762233, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/3/2015, publicado no DJE: 18/3/2015, cf.
https://bit.ly/3AL6Ykb
).

Por derradeiro, em caso de manutenção da valoração negativa dos
motivos do crime
, requer a defesa que a pena-base fixada seja reduzida, sob o argumento de que o aumento acima do mínimo legal foi desproporcional, em virtude da negativação de apenas uma circunstância judicial.

No ponto, convém ressair o entendimento sedimentado no âmbito do STJ no sentido de que
“a

individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto
, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena”
(STJ,
HC n. 498.586/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14/02/2020, cf.
https://bit.ly/3NO6ShG
).

Nesse sentido, o E. TJPA tem entendimento sumulado de que
“a
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23), hipótese retratada nos autos.

Sendo assim, considerando que o preceito secundário do tipo previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, prevê como pena cominada
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, isto é, em
9 (nove) meses,
afigura-se coerente e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo a dosimetria penal qualquer reparo.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos,

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/06/2023